Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720888-06.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS, SAMILA SALES ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0718872-68.2019.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor de JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS e SAMILA SALES ALVES COSTA. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 235001692, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante de renovação de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD (modalidade reiterada), sob o fundamento de não comprovação de modificação da situação econômica dos executados/agravados. Em suas razões recursais (ID. 72194827), o agravante alega que é possível a reiteração de pedido de pesquisas de bens da parte executada por meio do SISBAJUD, haja vista inexistir no ordenamento jurídico qualquer condição para tanto, principalmente quando se trata de pedido reiterado em lapso de tempo superior a 1 (um) ano, como no caso concreto — última pesquisa se deu em 05/06/2023. Afirma que há pertinência na nova tentativa de consulta, uma vez que não se evidencia qualquer abuso na reiteração da medida e que existe possibilidade de a situação econômica dos agravados ter sido modificada. Ao final, postula a concessão de efeito ativo, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 72240084. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, não obstante tenha sido acostada aos autos certidão automática do Pagcustas em 28/05/2025 (ID. 72240084), observo que o recolhimento se deu somente no dia seguinte à interposição do recurso (27/05/205). Outrossim, pondero que o pagamento ocorreu pela modalidade PIX – que é de imediata compensação, e que a guia estava com data de 28/05/2025. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Constata-se que não houve recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual deve ser recolhido em dobro. Assim, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2025 às 18:47:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora